Tribunal: TJMT
Processo: 1021057-79.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021057-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), BIANCA LAIS DA SILVA MARQUES - CPF: 044.707.861-52 (AGRAVANTE), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), TURMA RECURSAL UNICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), BIANCA LAIS DA SILVA MARQUES - CPF: 044.707.861-52 (TERCEIRO INTERESSADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.701.264/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO MACHADO BUOSI - CPF: 049.045.611-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO – INOBSERVÂNCIA DO ROL DO ARTIGO 988 DO CPC E RESOLUÇÃO N. 03/2016/STJ/GP – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se conhecer da reclamação, quando não preenchidos os requisitos previstos no artigo 988 do CPC e no artigo da Resolução nº 03/2016/STJ/GP, não sendo possível sua utilização como sucedâneo recursal, por se tratar de instrumento processual de medida excepcional.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo Interno aviado por
Bianca Lais da Silva Marques
, em face de decisão monocrática que não conheceu a Reclamação, por ausência de previsão legal.

Para tal desiderato, sustenta que não há que se falar em não conhecimento da reclamação, uma vez que a matéria em discussão de fixação do quantum indenizatório nos casos de falha na prestação de serviços por parte das agências de turismo, já foi objeto de julgamento em inúmeros recursos deste Sodalício e da Turma Recursal.

No mais, repisa os argumentos da reclamação, ao alegar que o seu direito na majoração do valor do dano moral está devidamente demonstrado e consolidado nos precedentes jurisprudenciais pátrios.

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão ou, ainda, que seja levada a Câmara para apreciação do órgão colegiado, requerendo seu conhecimento e provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada, que não conheceu da reclamação, encontra-se em consonância com a legislação regente e entendimento jurisprudencial pátrio.

Vejamos.

Na hipótese dos autos, a agravante/reclamante aduz que o acórdão proferido pela e. Turma Recursal do Estado de Mato Grosso afronta jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, em razão do desprovimento do recurso inominado por ela interposto que objetivava, tão somente a majoração do
quantum
indenizatório, a título de danos morais, de R$ 3.000,00 para 10.000,00, decorrente de falha na prestação de serviços pelas agências de viagens.

Ocorre que, em momento algum a agravante/reclamante demonstrou a afronta a qualquer entendimento da Corte Superior firmado em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, ou em enunciados de súmulas vinculantes, condição imprescindível para a admissibilidade da reclamação, consoante preceitua o artigo 1º da Resolução nº 03/2016/STJ/GP.

Ao contrário, ela se limita a repisar os argumentos da reclamação, ao alegar que o seu direito na
majoração do valor do dano moral
está devidamente demonstrado e consolidado nos precedentes jurisprudenciais, o que por si só, não é suficiente para se enquadrar nas hipóteses legais de admissibilidade do presente remédio processual, que não fora instituído para ser utilizado como sucedâneo recursal.

Sobre o tema, a Resolução supracitada, cuja interpretação deve ser restritiva e harmônica com o Código Processual Civil, dispõe sobre a competência para processar e julgar as reclamações destinadas a resolver divergência entre acórdão de turma recursal estadual e jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a j
urisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.
”

Além disso, eis o teor do artigo 988 do Código de Processo Civil, que arrola o rol taxativo das hipóteses de cabimento, i
n verbis
:

Art. 988.
Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

Como se vê, o CPC é claro ao dispor que
a Reclamação, além dos casos de preservação de competência e garantia das decisões do tribunal (incluída a coisa julgada formada em ADI), destina-se a garantir a observância de precedentes qualificados, entendendo-se como tais os previstos no art. 988
. Logo, como dito, o art. 1º, da Resolução 03/16, comporta interpretação restritiva, de modo a guardar a necessária harmonia com o CPC, de hierarquia superior e no qual encontra o seu fundamento de validade, quanto às hipóteses de cabimento para "dirimir divergência".

Assim, observa-se que o presente instrumento processual trata-se de medida excepcional, estando reservada somente para a análise de hipóteses extremas, em que se verifique frontal ofensa a julgado de tribunal, nos moldes previstos no art. 988 da Lei 13.105/15, cuja solução decorra da aplicação da lei federal e não da melhor ou pior interpretação que se possa fazer dos fatos da causa.

Desse modo, a reclamação ajuizada pela parte não pode servir de simples sucedâneo recursal para que a decisão judicial seja revista no caso concreto e reformada para atender o seu inconformismo com o julgado desfavorável à sua pretensão.

Nesse sentido, vem caminhando a jurisprudência deste Sodalício, senão, vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO:
PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO ESPECÍFICA DE CORTE SUPERIOR
– NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DELAS – UTILIZAÇÃO COMO SUCED NEO RECURSAL – DESCABIMENTO – EXORDIAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A reclamação, prevista no art. 105, I, “f”, da CF e no art. 187 do RISTJ, destina-se a garantir À autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça ou à preservação de sua competência. [...]
A reclamação não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, e a reclamante pretende apenas a rediscussão do julgado, utilizando-se desta como sucedâneo recursal
. (N.U 1018167-70.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Seção de Direito Privado, Julgado em 19/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020) (destaquei)

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – RESOLUÇÃO Nº 03/2016 DO STJ – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA À FALTA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIXADO EM UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO Nº 03/2016 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A admissibilidade e o processamento da Reclamação instituída pela Resolução nº 03/2016 do STJ estão restritas aos casos em que há indicação precisa e fundamentada da presença de uma das hipóteses elencadas na citada Resolução nº 03/2016, sendo que, fora desse quadrante, a resolução se apresenta como sucedâneo recursal, e como tal não pode ser conhecida
.(N.U 1011033-89.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Seção de Direito Privado, Julgado em 20/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020)(destaquei)

“AGRAVO INTERNO - RECLAMAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROPOSITURA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA – INADMISSIBILIDADE – LIMITE IMPOSTO PELO CPC – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
1. A utilização da reclamação, instrumento excepcional, demanda a sumária demonstração de seu cabimento, tudo em consonância com o art. 988 do CPC.
2. Transitada em julgada a decisão reclamada, torna-se inadmissível o conhecimento da pretensão pelo Tribunal (art. 988, §5º, do CPC).3. Petição inicial indeferida.(N.U 1013252-12.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019) (destaquei)

“RECLAMAÇÃO - ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – TRÂNSITO EM JULGADO E NÃO ESGOTAMENTO DA VIA ORDINÁRIA – PRELIMINARES REJEITADAS - AFRONTA A ENTENDIMENTO DO STJ CONSOLIDADO EM RESP REPETITIVO - ARTIGOS 988 DO CPC E 1º DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 - NÃO CARACTERIZAÇÃO DA ALEGADA OFENSA - CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - INVIABILIDADE - PRECEDENTES – FEITO EXTINTO.[...]
Inexistindo a alegada afronta a entendimento consolidado em Recurso Repetitivo e sendo evidente a pretensão de utilização como sucedâneo recursal, julga-se extinta a Reclamação eis que não configuradas as hipóteses de seu cabimento.
(N.U 1007374-77.2017.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Seção de Direito Privado, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)(destaquei)

Aliás, cito recentes julgamentos monocráticos sobre questão semelhante,
in verbis
:

RCL n. 1012457-69.2020.8.11.0000 - Des. Sebastião de Moraes Filho - DJE 15/07/2020.

RCL n. 1017653-20.2020.8.11.0000 - Desa. Serly Marcondes Alves - DJE 22/09/2020

RCL n. 1018198-90.2020.8.11.0000 - Desa. Serly Marcondes Alves DJE 22/09/2020

RCL n. 1022289-29.2020.8.11.0000 - Des. João Ferreira Filho - DJE 02/12/2020

RCL n. 1025345-70.2020.8.11.0000 - Desa. Antônia Siqueira Gonçalves -DJE 09/12/2020

Assim, imperiosa a manutenção do não conhecimento da reclamação, diante da ausência de hipótese de cabimento da Reclamação Constitucional aviada, em razão dos fundamentos alhures mencionados.

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021